Tribunal: TJDFT
Processo: 0754167-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTO GOLPE BANCÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. LIMINAR NEGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere tutela de urgência requerida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, na qual se busca a suspensão de descontos decorrentes de empréstimo bancário firmado mediante alegado golpe.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a suspender descontos em conta corrente relativos a empréstimo contratado sob suposta indução fraudulenta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise recursal se limita ao exame da existência de probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, restringindo-se ao conteúdo da decisão agravada.
4. A voluntariedade manifesta no ato de contratação e transferência dos valores impede o reconhecimento, neste momento processual, da probabilidade do direito, ainda que alegada indução por terceiros.
5. A assinatura manuscrita autorizando a transferência da quantia contratada reforça a presunção de manifestação volitiva válida, afastando, em juízo de cognição sumária, o elemento de falha na prestação do serviço.
6. Ausente o requisito legal da probabilidade do direito, inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0718501-89.2024.8.07.0020, Rel(a). Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 14.10.2025, p. 03.11.2025.